Tribunal: STF
Processo: HC 270169
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jander Mateus de Almeida e outra em favor de Luan de Liz de Jesus contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.077.785/SC.
Os impetrantes narram que o paciente, preso preventivamente em 9.11.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa).
Alegam excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 4 meses, sem que a instrução nem sequer tenha começado. (p. 4)
Justificam a possibilidade de cumprimento da prisão preventiva em âmbito domiciliar, para que o paciente auxilie sua companheira, grávida de oito meses, no cuidado de filhos de 7 e 1 ano de idade. Colho das razões da inicial:

“A decisão do STJ, ao negar o pedido de prisão domiciliar, fundamentou-se na ausência de comprovação de ‘imprescindibilidade’ do paciente para os cuidados dos filhos e da gestante, em uma interpretação demasiadamente restritiva do artigo 318, incisos III e VI, do Código de Processo Penal. 
Contudo, a ratio decidendi dessas normas, em consonância com a Constituição Federal (Art. 226 e 227), visa à proteção integral da família, da criança e do nascituro. A figura paterna, por sua essência, é indispensável na formação e no desenvolvimento de seus filhos, e o apoio ao núcleo familiar, especialmente em um momento tão delicado como a gestação, é crucial”. (p. 5)

Afirmam que o decurso do prazo retirou a contemporaneidade da prisão. (p. 7)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas.
Os impetrantes juntaram unicamente documentos pessoais do paciente (eDOC 2) e o acórdão do TJSC que denegou o primeiro pleito (eDOC 3). Determinei a juntada aos autos do ato apontado como coator. (eDOC 6)
No STJ, a ordem foi denegada. Não foi interposto agravo regimental.  

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC 6):

“De início, quanto aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, sendo ressaltado pela Corte local que os ‘pedidos formulados pelos impetrantes já restaram analisados no Habeas Corpus 5085621-60.2025.8.24.0000, o qual teve a ordem denegada por esta Colenda Câmara Criminal em sessão virtual ocorrida de a06/11/2025 12/11/2025’, sendo assim fica esta Corte impedida de analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância”. (p. 1)

“Por fim, no que diz respeito ao fato de o paciente ser pai de crianças menores de 12 anos e de sua esposa encontrar-se em estado gestacional, a Corte local salientou que:

‘Por fim, entende-se incabível a concessão de prisão domiciliar, haja vista que o paciente não preenche os requisitos suficientes para ser agraciado com a benesse. Isso porque, a mera condição de o paciente possuir filhos menores e esposa gestante não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Nos termos do art. 318, III e VI, do Código e Processo Penal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, além do requisito objetivo, a comprovação concreta da imprescindibilidade do custodiado aos  cuidados dos infantes - o que não ocorreu. Conforme destacado pelo juízo de origem, inexiste qualquer elemento que demonstre que o réu seja o único responsável pelos cuidados das crianças ou que sua presença seja indispensável ao núcleo familiar. Ao contrário, a defesa sequer trouxe documentação mínima apta a comprovar situação excepcional de vulnerabilidade. Da mesma forma,  o documento apresentado não indica gravidez de risco, revelando apenas gestação regular de mulher jovem, inexistindo, portanto, situação humanitária que justifique flexibilização da prisão cautelar. Ante o exposto, inexistindo ilegalidade ou constrangimento ilegal a ser sanado, voto no sentido de conhecer parcialmente do presente remédio constitucional e denegar a ordem.

Sendo assim, infirmar as conclusões alcançadas na origem pressupõe o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes”. (p. 3)

Em que pese as razões dos impetrantes, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que a imprescindibilidade prevista no art. 318, III, do CPP deve ser entendida literalmente, não comprovada no caso concreto. Nesse sentido, confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE BENS, DIREITOS E VALORES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. INCS. III E VI DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM A FILHA E O ENTEADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 240.672 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024)

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior com idênticos pedidos e causa de pedir. Inadmissibilidade. (...) 5. A decisão pela qual se negou seguimento à impetração antecedente enfrentou o mérito da pretensão, concluindo não haver demonstração da imprescindibilidade do ora recorrente aos cuidados do filho menor, nem prova de exclusividade na assistência familiar, exigências do art. 318, incs. III e IV, do CPP. IV. Dispositivo 6. Recurso a que se nega provimento”. (HC 253.219 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.7.2025)

Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão cautelar, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há deficiência na atuação dos órgãos judiciais, que tornem evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024), ou circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.
No caso, tal apuração é impossível, pois os impetrantes não juntaram um único documento da ação penal de origem e busca caracterizar a condução desidiosa do processo apenas  pelo decurso de tempo, que consideram excessivo. Porém, o transcurso de quatro meses não configura desproporcionalidade do tempo de prisão preventiva, se avaliado em confronto com a pena mínima pedida para o réu, que, no caso, é de 5 anos.
Por fim, a jurisprudência desta Corte assentou que a prisão preventiva não perde a contemporaneidade pelo simples transcurso do tempo, de modo que se deve considerar se as razões que motivaram sua adoção ainda persistem. Nesse sentido, reporto-me ao HC 241.754 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024, e HC 236.299 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente